Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-25.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000616-25.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO GRANDO - CPF: 539.595.310-87 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000616-25.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Adalberto Grando

Apelada:
ADM Brasil Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – FATOS GERADORADORES DISTINTOS – POSSIBILIDADE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA SUCUMBENCIA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em excesso de execução quando o contrato firmado entre as partes permite aferir de forma tranquila o termo inicial para a incidência dos encargos moratórios.

É cabível a cumulação das penalidades de multa moratória e clausula penal quando derivam de fatos geradores distintos do contrato.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, tempo decorrido e o valor envolvido, há desequilíbrio no quantum fixado pela sentença a título de honorário advocatício, mostrando-se desproporcional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000616-25.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Adalberto Grando

Apelada:
ADM Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adalberto Grando em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sorriso que nos autos dos embargos à execução que move em desfavor de ADM do Brasil Ltda., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixado em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, no caso, a diferença entre o valor da dívida e aquilo que se pretendeu pagar.

Inconformado, o embargante recorre alegando excesso de execução, sustentando que a data de assinatura do distrato ocorreu em 24.11.2016 e não em 24.11.2013, de acordo com o reconhecimento da firma no instrumento particular e a notificação datada em 08.08.2016.

Assevera ainda a onerosidade da multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o débito, eis que além da multa há incidência de clausula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. Ao final, pugna pela redução dos honorários de sucumbência.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 134468784), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000616-25.2018.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Adalberto Grando

Apelada:
ADM Brasil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que ADM Brasil Ltda. ajuizou ação de execução contra Adalberto Grando visando o recebimento de R$ 155.046,76 (cento e cinquenta cinco mil e quarenta seis reais e setenta seis centavos), representado pelo instrumento particular de distrato e outras avenças.

O executado opôs embargos à execução, alegando excesso na execução.

O douto magistrado
a quo
afastou os argumentos do embargante, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico (id. 134468768).

Contra essa decisão, o apelante recorre, alegando que o contrato firmado entre as partes foi celebrado em 24.11.2016. Assevera ainda abusividade de cumulação da multa moratória com a cláusula penal. Ao final, pugna pela redução dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Conforme se infere no id. 134468752, o instrumento particular de distrato e outras avenças estipulado entre as partes, constando a confissão de dívida no valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais) e na cláusula 2.2 a forma de pagamento com a seguinte redação:

“2.2 – FORMA DE PAGAMENTO:

O valor acima confessado será pago pela DEVEDORA à CREDORA até o dia 30/12/2016, mediante depósito na conta corrente da CREDORA, Banco do Brasil, Agencia 1893-7, conta corrente 20.000-x, beneficiário ADM do Brasil – CNPJ 02.003.402/0001-75, comprometendo-se a passar um fax à CREDORA do comprovante de depósito no mesmo dia do efetivo pagamento.”

Como bem salientou o douto magistrado, é indiferente a data de pactuação do distrato, vez que a incidência os juros de mora e correção monetária serão contados a partir do termo final, qual seja, o dia 30.12.2016, vejamos:

Nesse passo, o douto magistrado bem elucidou a questão,
verbis
:

“Neste rumo de ideias, no que atine ao primeiro ponto, certo é que pouco importa a data do distrato, no caso em concreto, pois o termo inicial da incidência de juros é a data do vencimento da obrigação, e se o credor observou ou não tal data quando da realização do cálculo de atualização da dívida anexo à preambular da execução. Com efeito, registre-se que o termo de distrato amealhado ao id 9400957 dos autos de execução associados é expresso em informar que o termo final da satisfação da obrigação consistente na entrega do milho era a de 30/12/16, conforme cláusula 2.2. Logo, esta é a data que deve ser considerada para efeitos de cálculo dos encargos de juros e correção monetária, e analisando o documento que demonstra o cálculo, conclui-se que assiste razão à parte embargada, já que consta no cálculo que apenas se conjugou juros e correção entre os meses de dezembro e janeiro de 2016
.
”
(id. 134468768).

Em
que pese as alegações dos apelantes de que a cobrança cumulativa de multa moratória e clausula penal é abusiva, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária para ensejar a modificação do reconhecimento da dívida.

No caso em apreço as partes pactuaram a multa moratória de 20% (vinte por cento) em razão da falta de pagamento do valor no prazo estipulado e/ou descumprimento de qualquer clausula ou condição, e a clausula penal de 10% para composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes derivados do inadimplemento. Vê-se, portanto, que além de natureza diversa decorrem de fato gerador diferentes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ).

2.
De fato, a jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos
" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

3. No caso em apreço, a reforma das conclusões contidas no julgado e o acolhimento do inconformismo recursal, no que tange à rediscussão da natureza dos institutos e de seus fatos geradores, ensejaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento
"
(AgInt no AREsp n. 486.555/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.10.2019).

Andou bem o douto magistrado neste ponto:

“
Por outro lado, tendo em vista que não se trata de matéria que incide as cláusulas do CDC,
porquanto o negócio entabulado permeia a atividade econômica exercida pelo embargante, tenho que a fixação de cláusula penal na razão de 10%, cumulada com a aplicação de multa moratória em 20%, não é abusiva, em respeito a cláusula pacta sunt servanda, sendo certo que o Poder Judiciário só está autorizado à interferir, com lastro no princípio da equidade (art.413 do Código Civil), quando a cláusula for manifestamente predatória. Mas na espécie, registre-se que o embargado se encontra inadimplente pela segunda vez, não sendo desarrazoadas as penalidades aplicadas em seu desfavor, dado que razão pela qual os embargos serão julgados improcedentes, já que não houve arguição de que a multa moratória e a cláusula compensatória possuem fatos geradores distintos.”
(id. 134468768 - negritei)

Em relação ao pedido de redução dos honorários, considero que de fato, o arbitramento em 20% (quinze por cento) resultou exorbitante, de modo que reduzo a verba honorária para 15% (quinze por cento), em razão do grau de zelo profissional e levando-se em conta a natureza do litigio da presente ação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para reduzir o percentual para 15% (quinze por cento) dos honorários de sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022